Tribunal: TJDFT
Processo: 0736464-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736464-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: POSSIDONIO APARECIDO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0026365-68.2013.8.07.0001), movida em desfavor de POSSIDONIO APARECIDO GOMES. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 206226410): “O credor requer a penhora de 30% dos rendimentos da parte executada (ID 145984110). Todavia, o pedido de penhora de percentual de salário da executada já foi indeferido em decisão preclusa, ID 67538843. Ademais, na hipótese, por falta de bens o processo ficou suspenso até 21/10/2023. Todavia, houve interrupção do curso da prescrição na data em que o exequente levantou a quantia bloqueada, em 03/06/2024 (ID 202799340). Sendo assim, volvam os autos ao arquivo provisório, conforme artigo 921, § 2o do CPC, sendo certo que mesmo se houver medida exitosa quanto à bens, não será mais possível interceptar a prescrição. Publique-se”. Nesta sede, a agravante sustenta que vem diligenciando no sentido de localizar bens do executado passíveis de penhora para a satisfação do débito, porém, sem êxito. Enfatiza que a demanda já perdura por mais de 11 (ONZE) anos. Por isso, requereu nos autos da execução a penhora em folha para pagamento dos honorários na tentativa de obrigar o executado a cumprir com a obrigação assumida. Tendo em vista o alto rendimento recebido pelo executado, que é aposentado, junto ao Senado Federal, com rendimento mensal de R$ 38.770,87, possibilita a penhora em seus rendimentos de até 30% (trinta por cento), sem que ofenda a sua dignidade. Assevera que os honorários advocatícios configuram parcela de natureza alimentar. Assim, requer seja deferida a tutela da evidência, conferindo efeito suspensivo à decisão agravada, para determinar a penhora requerida e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para determinar a penhora em folha do Executado em patamar de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos para pagamento da verba de honorários. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 63526658). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial fundada cheques devolvidos por falta de pagamento (ID 55669357). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 CPC. SUSPENSÃO. LEI N. 14.010. DILIGÊNCIA FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO TEMPESTIVA. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. 1. Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de aluguel proposta suspensa em 9/11/2017, que encontrou bens penhoráveis após requerimento de 7/3/2022. 2. Nos termos do art. 921 do CPC, suspende-se a execução a partir da ciência da primeira diligência infrutífera, voltando a correr o lapso prescricional após um ano. 3. As dívidas constantes de contrato de aluguel prescrevem em três anos, nos termos do inc. I do § 3o do art. 206 do CC. 4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, os suspendeu os prazos prescricionais até o dia 30/10/2020. 5. Desse modo, o requerimento apresentado antes de consumado o prazo prescricional que logra êxito em encontrar bens penhoráveis, é idôneo a interromper esse prazo, nos termos do § 4o-A do art. 921 do CPC. 6. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 7. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 8. Apelo provido.” (00278802820108070007, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 23/1/2023). -g.n. Na hipótese, de acordo com as informações obtidas pelo exequente no Portal da Transparência do Distrito Federal, o agravado é Técnico Legislativo, aposentado, do Senado Federal e aufere remuneração que, após os descontos obrigatórios, totalizam o valor de R$ 26.980,37 (ID 145984112) Destarte, a penhora de 10% da remuneração bruta do devedor, deduzidos apenas os compulsórios, até a quitação do débito, preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família, ao mesmo tempo que garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. DEFIRO em parte o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora sobre 10% dos rendimentos brutos do devedor, deduzidos os compulsórios, até a quitação do débito. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 15:24:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador